Tribunal: TJSP
Processo: 0001038-73.2024.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Questões suscitadas que foram objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e rejeitados.